Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713646-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.S.O. AGRAVADO: J.A.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo J. S. O. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, em sede de tutela cautelar antecedente de arrolamento de bens (Processo no 0704596-89.2020.8.07.0009) por ele promovida em desfavor de J. A. A. (ré), indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao bloqueio de transferência e alienação dos bens arrolados na inicial, por considerar que o reconhecimento da união estável depende de prova cabal da sua existência no período da aquisição dos bens, prova esta que não teria sido produzida, de modo que estaria ausente o requisito da probabilidade do direito (ID 62318290 originário). Em suas razões recursais (ID 16307983) o agravante assevera ter mantido união estável com a agravada por cerca de dezenove anos, da qual nasceu um filho (atualmente com quinze anos). Ressalta ter ajuizado medida antecipatória por receio de dilapidação dos bens amealhados durante o convívio, uma vez que saiu do lar conjugal e foi impedido, pela recorrida, de nele adentrar, não podendo obter outros elementos de prova. Aduz que pretende assegurar a efetividade da ação principal e conservação de sua meação sobre a universalidade dos bens adquiridos pelo casal, único objeto da lide. Ressalta ter juntado aos autos documentos que demonstram de forma inequívoca a relação more uxorio, com vasta prova da convivência, prole comum e patrimônio integralmente constituído no período da união, de forma conjunta, não sendo razoável aguardar a formação do contraditório e instrução para, só então, impedir a alienação dos bens. Destaca que a decisão agravada pode causar-lhe prejuízo de imensurável monta, uma vez que os bens imóveis arrolados foram confiados e estão exclusivamente em nome e poder da agravada, que pode aliená-los com propósito de dificultar e até não honrar as obrigações advindas de futura partilha de bens. Alega que a decisão agravada está fundamentada no fato de que não há prova cabal acerca da existência da união estável no período da aquisição de bens, matéria esta que ainda será desenvolvida em sede de instrução processual e em feito conexo de reconhecimento e dissolução da sociedade conjugal, sendo a documentação por ele juntada, no entanto, suficiente a embasar o pedido de arrolamento de bens. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que se bloqueie ou restrinja provisoriamente a transação sobre os direitos aquisitivos dos bens imóveis arrolados na inicial, impedindo-a de dispor deles ou aliená-los a terceiros até solução do mérito em sede cautelar ou na demanda principal, voltada ao reconhecimento e dissolução da união estável entre as partes. Preparo regular (ID 16307985 – págs. 1/2). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Requer o agravante, em síntese, que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal voltada ao bloqueio e/ou restrição provisória de transação sobre os direitos aquisitivos dos bens imóveis por ele arrolados na inicial, impedindo a agravada de aliená-los ou dispor deles a terceiros até solução do mérito em sede cautelar, ou na demanda principal, voltada ao reconhecimento e dissolução da união estável entre as partes. A decisão agravada indeferiu o pleito do recorrente, ao fundamento de que o reconhecimento da união estável dependeria de prova cabal da sua existência no período da aquisição dos bens, prova esta que não teria sido produzida, de modo que estaria ausente o requisito da probabilidade do direito. No entanto, no que diz respeito ao preenchimento do requisito relativo à probabilidade do direito, ou seja, da possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final, é possível observar que o recorrente fez prova suficiente a embasar o acolhimento parcial de seu pleito. Consoante salientado, asseverou o agravante ter vivido em união estável com a agravada por período de dezenove anos (de 2001 a 2020), tendo advindo desta união o nascimento de um filho e a aquisição de patrimônio comum, composto de bens móveis e imóveis, estes últimos registrados em nome da recorrida. Conquanto a tutela de urgência manejada na origem não se preste ao reconhecimento da aludida união, mas apenas e tão somente a resguardar eventuais direitos patrimoniais que dela possam eventualmente decorrer, acaso reconhecida, desincumbiu-se o agravante de demonstrar, ao menos em sede de cognição preliminar, que houve entre as partes relacionamento que se protraiu no tempo, do qual adveio o nascimento de um filho. Nesse sentido, foram juntadas diversas fotos na origem (ID 61193837 originários), das quais é possível observar as partes juntas em diversas ocasiões ao longo do tempo, convivendo com outras pessoas, bem como documento de identidade do filho (ID 61193839 originário), nascido em 26/08/2004. Desse modo, há nos autos indício de prova no sentido da convivência pública e duradoura entre as partes, exigida para fins de reconhecimento da união estável, estando pendente de prova, todavia, o affetio maritalis, ou seja, o elemento anímico voltado à constituição de família, cuja análise ainda não foi oportunizada. Por sua vez, ainda que a existência de prole comum tenha deixado de ser elemento configurador da união estável, o nascimento de filho comum em 2004 confere substância à alegação referente ao período de convívio. Salienta o agravante, ademais, que no período de convívio foram adquiridos os bens imóveis por ele listados, para fins de arrolamento, todos registrados em nome da agravada, quais sejam: 1) direitos aquisitivos sobre apartamento situado à Quadra 102 Conjunto 02 Lotes 01/03 Bloco A Apartamento no 904, Ed. Residencial Ventura, Samambaia DF. 2) direitos aquisitivos sobre Loja Comercial à Quadra 102 Conjunto 01 Lotes 01/02 Loja 04, Samambaia DF. 3) direitos aquisitivos sobre casa na QNO 07 Conjunto “A” Casa 32, Ceilândia DF. 4) 02 vagas de garagem privativas e escrituradas no Ed. Residencial Ventura, Quadra 102 Conjunto 02 Lotes 01/03 Bloco A, Samambaia DF. Destes, o agravante apresentou ficha cadastral imobiliário extraída junto à Secretaria de Estado de Economia – Subsecretaria de Receita do GDF (ID 61193836 e 61195763, originários) que demonstra que os imóveis de no 2 e 3 foram adquiridos em 29/01/2018 e 06/01/2005 e registrados em nome da agravada em 29/01/2018 e 10/01/2005, respectivamente, dentro, portanto, do alegado período de convívio. Há, ainda, comprovante de inscrição de empresa em nome do agravante (CNJP no 13.406.471/0001-46, ID 61193834 originário) apontando estar ela estabelecida no endereço do imóvel (loja), listado no item 2, além de fatura de serviço de telefonia (ID 61195760 originário), em nome do recorrente, datada de 15/03/2020, endereçada àquele local. Em relação aos imóveis de no 1 e 4 (apartamento e vagas de garagem), no entanto, não trouxe o recorrente nenhum elemento probatório capaz de conferir veracidade à aquisição alegada, sendo a fatura de serviço de telefonia (NET) de ID 61193834 (originário), emitida em nome do agravante, com vencimento para 15/04/2020, e encaminhada ao aludido apartamento suficiente, quando muito, para demonstrar que ele, ou eventualmente a agravada, reside no imóvel. Assim, os elementos apresentados na origem denotam a existência de relacionamento entre as partes, cujos contornos ainda demandam exame, bem como que parte dos bens imóveis apontados pelo recorrente foram adquiridos durante esse período de relacionamento, ainda que exclusivamente em nome da agravada. Como dito, eventual direito à meação demanda prévio reconhecimento da existência de união estável entre as partes e seu período. Contudo, o pleito veiculado na origem, de natureza cautelar, tem por finalidade apenas e tão somente assegurar o resultado prático e útil da demanda principal, garantindo-se, por meio do arrolamento e restrições à venda ou outros atos de disposição patrimonial, eventual partilha, não sendo necessária, por essa razão, prova cabal da existência de união estável entre as partes. Por sua vez, o perigo de dano também se apresenta, ao menos em perspectiva, uma vez que é possível à agravada alienar aludidos bens, tornando mais dificultoso eventual recebimento de meação, pelo agravante, acaso reconhecida a união estável por ele alegada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar o bloqueio e restrição provisória, por parte da agravada, de qualquer ato voltado a transação que envolva os bens imóveis de no 2 e 3, acima listados (direitos aquisitivos sobre Loja Comercial no 04, localizada na Quadra 102, Conjunto 01, Lotes 01/02, em Samambaia/DF, e direitos aquisitivos sobre a Casa 32, localizada na QNO 07, Conjunto A, em Ceilândia/DF) até resolução de mérito na cautelar proposta na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator